Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-81.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINA LOPES DE PAULA - CPF: 201.767.591-15 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DIVINA LOPES DE PAULA - CPF: 201.767.591-15 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. TEMA 929/STJ. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, condenando a ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso do CEBAP; e (ii) saber se a autora faz jus à restituição em dobro e à majoração do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. O recurso do CEBAP não foi conhecido por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007 do CPC.

4. A relação jurídica foi corretamente declarada inexistente, diante da inexistência de contratação entre as partes, conforme prova documental.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível para os débitos realizados após 30/03/2021, por incidência da tese firmada no Tema 929 do STJ, que afasta a necessidade de demonstração de dolo, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Para os valores descontados anteriormente a essa data, a devolução deve se dar de forma simples, observando a modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

7. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a condição de idosa da autora, a natureza alimentar do benefício e os precedentes do TJMT em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do CEBAP não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é cabível para cobranças realizadas após 30/03/2021, desde que demonstrada a violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo. 3. A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a intensidade da lesão e os precedentes da jurisprudência local."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.007; CC, arts. 389 e 406; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Tema 929; TJMT, Ap. Cív. 1004497-14.2024.8.11.0003, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
CEBAP – CENTRO BRASILEIRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. – EPP
e por
DIVINA LOPES DE PAULA
contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como à restituição simples dos valores descontados.

O
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP,
em seu apelo,

suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, por se tratar de associação sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa, com fundamento no art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

No mérito, alega que não houve violação à honra ou imagem da autora, sustentando que os descontos, ainda que considerados indevidos, configurariam
"
mero dissabor
"
da vida cotidiana.

Afirma que a contratação se deu de forma regular, via telefone, e que providenciou o cancelamento imediato dos descontos assim que teve ciência da insatisfação da cliente, o que evidenciaria sua boa-fé.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Por sua vez,
DIVINA LOPES DE PAULA
interpôs recurso de apelação pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da intensidade da lesão sofrida e de sua condição de vulnerabilidade. Ademais, postula a
devolução em dobro
dos valores descontados, e não de forma simples como decidido, em razão da má-fé da ré, demonstrada pela persistência dos descontos indevidos, mesmo após tentativas de resolução administrativa.

Diante disso, requer a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro.

Divina Lopes de Paula
apresentou contrarrazões à apelação do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – CEBAP, refutando os argumentos expendidos e requerendo o desprovimento do recurso (ID. 329760859).

O
CEBAP
apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto por Divina Lopes de Paula, pugnando, igualmente, pelo desprovimento do apelo (ID. 329760862).

Foi certificado que
Divina Lopes de Paula
possui

os benefícios da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 330365869), enquanto o CEBAP – Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas do Brasil requereu a concessão da justiça gratuita (ID. 330393885).

Foi proferido despacho determinando que o
CEBAP,
comprove documentalmente sua hipossuficiência econômica ou, alternativamente, proceda ao recolhimento do preparo recursal, nos termos da legislação vigente (ID. 333118872).

Certificou-se que o
prazo legal transcorreu em 10/12/2025
, sem que o recorrente CEBAP apresentasse o comprovante de pagamento das custas processuais (ID. 336676369).

Diante disso, foi
indeferido
o pedido de concessão da gratuidade de justiça, restando, assim, obrigatória a realização do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, no
prazo de 5 (cinco) dias
,
sob pena de deserção.

Foi certificado que decorreu o prazo legal em: 21/01/2026, sem que o recorrente apresentasse o comprovante de pagamento referente às custas processuais (ID. 341695861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
CEBAP – CENTRO BRASILEIRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. – EPP
e por
DIVINA LOPES DE PAULA
contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como à restituição simples dos valores descontados.

Inicialmente,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
CEBAP – CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular
recolhimento do preparo recursal
, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.007, ambos do Código de Processo Civil e artigo 51, inciso L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DIVINA LOPES DE PAULA,
porquanto restou preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que a autora, na condição de pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por incapacidade concedida pelo INSS, alega que, desde
dezembro de 2023
, vêm sendo descontados mensalmente R$ 45,00 de seu benefício previdenciário, sob a rubrica "CONTRIB. CEBAP",

sem que ela jamais tenha autorizado ou contratado qualquer serviço vinculado à referida entidade.

Para comprovar sua alegação, a autora anexou aos autos extratos de pagamento do INSS, nos quais constam os descontos indevidos (ID. 329760411), bem como protocolos relativos às tentativas administrativas de cancelamento dos descontos, as quais restaram infrutíferas.

O juízo de 1o grau
julgou procedente
a ação, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a ré à
restituição simples
dos valores descontados (a serem apurados em liquidação de sentença) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00.

A autora/apelante, recorre buscando a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a repetição
em dobro dos valores indevidamente descontados
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 42. (...)

Parágrafo único.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à
repeti
çã
o do ind
é
bito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de corre
çã
o monet
á
ria e juros legais, salvo hip
ó
tese de engano justific
á
vel.
”

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser

observado o entendimento

consolidado pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a no julgamento dos

EREsp

1413542/RS, no sentido de que a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§
3
o
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor

-

CDC. A diverg
ê
ncia refere-se especificamente
à
necessidade de elemento subjetivo para fins de caracteriza
çã
o do dever de restitui
çã
o em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em

quest
ã
o:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese
:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PAR
Á
GRAFO

Ú
NICO

DO ART.

42

DO

CDC,
É
CAB
Í
VEL QUANDO A COBRAN
Ç
A INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,

em ind
é
bito decorrente de contrato de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico de telefonia, o que est
á
dissonante da compreens
ã
o aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (Corte Especial, j. Em 21/10/2020,

DJe

30/3/2021

–
grifo nosso)

Assim sendo, o

Superior Tribunal de Justi
ç
a fixou tese jur
í
dica sobre o assunto ao julgar os:

“AREsp

600663/RS,

EAREsp

622897/RS,

EAREsp

664888/RS,

EAREsp

676608/RS e

EREsp

1413542/RS precedentes pr
é
vios necess
á
rios, no

Tema no 929
: A

repeti
çã
o em dobro,

prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
”

Porém, houve modulação daquele entendimento:

“
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do

EREsp

1498617 MT 2014/0277943-9,

de relatoria do

Ministro SEBASTI
Ã
O REIS J
Ú
NIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro

Marcos Aurélio

Bellizze

e ementado nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia

paga

indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os

arts.

940

do

Código Civil

e

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.

2. Agravo regimental desprovido.”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que

a matéria da controvérsia em questão trata especificamente da possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprovação de dolo ou da culpa, má-fé, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg

no

AREsp

610.885/MG, Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe

21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restituição em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justificável.

Eis a ementa do aresto paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da

existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

parágrafo único, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ,

AgRg

no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

DJe

de 5.2.2013; STJ,

AgRg

no

AREsp

192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe

de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os

artigos

940

do

Código Civil

e

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.

Em sentido oposto,

o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da existência de dolo ou

culpa,

nos termos do art.

42,

parágrafo único, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo,

as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no

EREsp

n. 1.413.542/RS.

(...)”

(STJ -

EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:

DJe

10/06/2024

– grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após

30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art.

42

CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

In

casu
, verifica-se que os descontos indevidos foram

realizados no

benefício previdenciário de aposentadoria, a partir de
dezembro/2024
, data posterior ao aludido marco temporal.

O

eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vajamos:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE

CART
Ã
O DE CR
É
DITO
–
MOVIMENTA
ÇÃ
O AT
Í
PICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA
–
AUTORIZA
ÇÃ
O DA COMPRA
–
FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM ADEQUADO
–
RESTITUI
ÇÃ
O DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO

DESPROVIDO. A inobserv
â
ncia do perfil de compras do consumidor constitui neglig
ê
ncia interna independente da fraude perpetrada para a obten
çã
o dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo

186

do

C
ó
digo Civil

O arbitramento do valor da indeniza
çã
o decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, modera
çã
o e razoabilidade, atentando-se
à
proporcionalidade com rela
çã
o ao grau de culpa, extens
ã
o e repercuss
ã
o dos danos e
à
capacidade econ
ô
mica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na senten
ç
a, quando se apresenta consent
â
neo com a realidade do caso concreto
.

In

casu, a despeito de n
ã
o identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobran
ç
a de d
í
vida n
ã
o contratada pela correntista
–
que, adotados por ele m
é
todos mais eficazes de seguran
ç
a, nem sequer existiria
–
denota engano inescus
á
vel/conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, a autorizar a pretendida repeti
çã
o dobrada.
”

(N.U

1000635-69.2023.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,

Publicado

no DJE 06/04/2024). (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art.

14, do

CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de servi
ç
o, como na esp
é
cie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contrata
çã
o v
á
lida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.

"A repetição em dobro, prevista no

par
á
grafo

ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EAREsp

600.663/RS, Rel. Min.

MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Ac
ó
rd
ã
o Min.

HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,

DJe

de 30/03/2021).
”
(N.U

1000926-97.2019.8.11.0039, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira C
â
mara de

Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,

Publicado

no DJE 08/02/2024). (grifo nosso)

Nesses termos, a presente análise deve se pautar, em parte, nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte da CEBAP, sendo que a parcela dos descontos que foi realizada
depois de 30/03/2021
deverá ser examinada com fundamento em eventual violação da boa-fé, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte.

Consideradas as particularidades acima expostas, infere-se que os descontos questionados foram procedidos sem qualquer

autoriza
çã
o e

contrapresta
çã
o por parte da

autora. Diante desse contexto, descarta-se engano justific
á
vel dos

r
é
us, revelando-se sua conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

CDC

consagrada na jurisprud
ê
ncia do STJ, reputo que

a r. senten
ç
a precisa ser

modulada
, pois

os valores anteriores a 30/03/2021

dever
ã
o ser restitu
í
dos de forma

simples.

Contudo,

os valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade

e que devem ser restitu
í
dos, obedecer
ã
o a tese fixada pelo
Tema 929

com restitui
çã
o
em

dobro,

pois

a parte ré

n
ã
o demonstrou qualquer engano justific
á
vel que possa afastar a incid
ê
ncia das conclus
õ
es do julgado paradigma.

A correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos

arts. 389 e 406 do C
ó
digo Civil, com a reda
çã
o dada pela Lei 14.905/2024.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para atender, de forma adequada, às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, especialmente diante das peculiaridades do caso em concreto, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento ilícito por parte da autora, tampouco ônus desproporcional à parte ré.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido como razoáveis valores semelhantes em hipóteses envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, como ilustram os acórdãos a seguir transcritos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 – grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – DANO MORAL –
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, razoável a redução do montante indenizatório, anteriormente arbitrado em
R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87 .2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 – grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP.
Noutro giro,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DIVINA LOPES DE PAULA
, para estabelecer que a repetição do indébito determinada na sentença observe a seguinte metodologia: a)

valores anteriores a 30/03/2021

dever
ã
o ser restitu
í
dos de forma

simples;

b)

valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade

devem

ser restitu
í
dos conforme a tese fixada pelo Tema 929 com restitui
çã
o em

dobro.

Deixo

de aplicar o disposto no art. 85,
§
11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a, segundo o qual, em casos de

parcial provimento

recursal,

n
ã
o cabe condena
çã
o em honor
á
rios advocat
í
cios

recursal (AgInt

no

AREsp

1451789/MS, Rel.

Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,

DJe

22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026